Tribunal: TJES
Processo: 5008420-77.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008420-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOHN VITOR DIAS SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE NÚMERO TELEFÔNICO. SERVIÇO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “JOHN VITOR DIAS SILVA, qualificado nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. e CLARO S.A., objetivando o restabelecimento da sua linha telefônica e indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação dos serviços das rés. Alega a parte autora que é titular do número (27) 99959-5700 há mais de quatro anos, e há um ano migrou da operadora VIVO para a CLARO, sob o benefício de portabilidade numérica. Ocorre que, recentemente, chegou ao seu conhecimento que terceiro estava utilizando o mesmo número que o seu, o qual afirma ter adquirido junto à VIVO, e apesar das tentativas de resolução, não obteve êxito”.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para: a) converter a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00; e b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. Por meio de recurso inominado, a parte ré pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. A parte autora, por sua vez, apresenta contrarrazões e pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, deixando de cumprir com seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, II). O conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil. Quanto à matéria, transcreve-se trecho da sentença que demonstra sua adequada fundamentação: “Sem maiores delongas, tenho que assiste razão parcialmente à parte autora em seu pleito. Compulsando os autos, verifico que o autor apresentou, em ID 45641047, faturas da VIVO e da CLARO, comprovando a migração de operadora telefônica, conforme alegado na inicial. Constata-se, também, que o autor comprovou, por meio de documentos anexados em ID 45641051, que buscou uma tentativa de resolução. Desta forma, caberia a ré comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II, do CPC), nos termos do que fora contratado, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista que colacionou “print” de telas sistêmicas, a qual não serve como prova, por se tratar de documento unilateral [...] Ademais, também não há, por parte da ré, a efetiva comprovação de que atuou para solucionar a problemática de forma hábil e satisfatória. Do contrário, sustenta sua tese defensiva em afirmar que não possui responsabilidade. Por fim, também não informa quais foram as razões pelas quais a linha foi transferida para terceiro, sem prévia notificação do autor, que era o titular, dever este que lhe incumbia. Assim, resta comprovada a falha na prestação de serviço da empresa ré. O entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que a transferência da linha para terceiro, sem a prévia notificação do titular, caracteriza falha na prestação de serviço”.

6. No que se refere à conversão em perdas e danos, a decisão encontra-se devidamente fundamentada: “Em relação à obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da linha telefônica ao autor, entendo pela impossibilidade, pois o número está sendo utilizado por pessoa estranha ao processo, e o deferimento de uma obrigação não pode afetar o direito de terceiro que sequer integrou a relação processual. Portanto, neste momento processual, entendo por converter a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo este valor razoável e proporcional ao dano sofrido, haja vista que o autor possuía a linha por muitos anos”. Não estando o valor exacerbado, de forma que não merece reforma visto que se encontra compatível com o caso concreto.

7. No tocante aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados na sentença recorrida: “No que tange aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida das pessoas, tais como a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Assim, tendo em vista que o autor, em razão da falha na prestação do serviço da parte ré, passou por situações que ultrapassam o mero aborrecimento, pois teve a sua privacidade violada e perdeu a linha que possuía há anos, tenho que faz jus ao recebimento de valores a título de compensação pelos danos morais, nos termos do art. 927 do Código Civil”.. Dessarte que, a condenação exarada na quantia de R$5.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, não sendo exorbitante ou incidindo em enriquecimento ilícito, estando condizente com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)